Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-04.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003221-04.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 030.819.191-93 (EMBARGANTE), BRUNA SIGNORATI ZAMBON - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO EFETIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE SEQUELA E REDUÇÃO LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente no período de 09/03/2021 a 15/10/2022, e julgando improcedente o pedido de concessão do benefício após a cessação do auxílio-doença.

2. O embargante sustenta que há contradição na decisão ao reconhecer a existência de laudo pericial que atesta limitação funcional permanente e, ao mesmo tempo, negar a concessão do auxílio-acidente. Alega ainda omissão na análise da prova pericial e requer o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se há contradição no acórdão ao considerar o laudo pericial como prova da existência de sequela permanente, mas, ao mesmo tempo, afastar a concessão do auxílio-acidente por ausência de redução efetiva da capacidade laborativa do segurado.

4. Discute-se, ainda, se a decisão embargada foi omissa ao não examinar adequadamente a prova técnica e ao não aplicar o entendimento consolidado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê que a concessão do auxílio-acidente independe da gravidade da lesão, bastando que haja limitação na capacidade para o trabalho.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos declaratórios são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não possuem, contudo, caráter substitutivo, devendo se limitar ao esclarecimento de pontos específicos da decisão embargada.

6. O acórdão embargado analisou detalhadamente o laudo pericial, constatando que, embora o perito tenha reconhecido a existência de sequela funcional no punho direito do segurado, também foi categórico ao afirmar que "não há incapacidade laborativa para a execução das atividades inerentes à função habitual".

7. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a demonstração de que a sequela consolidada resultou em redução efetiva da capacidade para o exercício do labor habitualmente desempenhado pelo segurado. A simples constatação de limitação funcional, sem prejuízo na execução das atividades laborais, não justifica a concessão do benefício.

8. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416 não se aplica ao caso concreto, pois a decisão embargada não negou a concessão do benefício por inexistência de gravidade da lesão, mas sim por ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa do segurado.

9. Não há omissão na decisão embargada, que abordou de forma fundamentada todos os pontos relevantes da prova pericial, bem como a legislação aplicável, afastando corretamente a concessão do auxílio-acidente.

10. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido, pois inexiste omissão na decisão recorrida, sendo desnecessária a reapreciação de questões já devidamente analisadas.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação da redução efetiva da capacidade laborativa para a função habitualmente desempenhada pelo segurado, não bastando a mera existência de sequela anatômica ou funcional sem impacto no exercício da atividade profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Augusto Figueiredo dos Santos
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo segurado. Na decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi condenado ao pagamento de auxílio-acidente no período de 09/03/2021 a 15/10/2022, ao passo que o pedido de concessão do referido benefício após a cessação do auxílio-doença foi julgado improcedente. Ademais, procedeu-se à retificação da sentença para corrigir erro material, uma vez que, ao invés de especificar corretamente o benefício concedido como auxílio-doença, nos termos do artigo 60 da Lei nº 8.213/1991, houve menção equivocada ao auxílio-acidente, conforme já pontuado na decisão de primeiro grau.

O embargante argumenta que merece a reforma da decisão porque existe clara contradição no acórdão.

Sustenta que a decisão foi contraditória ao reconhecer a existência do laudo pericial, mas desconsiderar sua conclusão de que ele possui sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. O laudo, anexado aos autos, aponta limitação funcional no punho direito em decorrência de acidente laboral, o que preencheria os requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício.

Relata que houve omissão na análise da prova pericial. Embora o acórdão tenha citado trechos do laudo, não destacou os pontos cruciais que demonstram a incapacidade parcial do segurado. Para reforçar sua tese, menciona o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 416, que estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe da gravidade da lesão, bastando que haja uma limitação na capacidade para o trabalho. Cita também a Súmula 88 da TNU, que confirma que mesmo limitações leves justificam a concessão do benefício.

O embargante ainda requer o prequestionamento das matérias tratadas, especialmente quanto à violação do art. 1.022, inciso II, do CPC, e do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com vistas a viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão, concedendo o auxílio-acidente a partir de 15/10/2022, quando cessou o auxílio-doença. Subsidiariamente, requer o efeito infringente, reformando o julgado para reconhecer seu direito ao benefício.

Contrarrazões apresentadas (Id. 273685863) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do
INSS
ao pagamento de
auxílio-acidente
de
09/03/2021 a 15/10/2022
e a improcedência do pedido de concessão do benefício após a cessação do
auxílio-doença
. Além disso, a sentença foi retificada para corrigir erro material, especificando corretamente o benefício como
auxílio-doença
(art. 60 da Lei nº 8.213/1991), e não
auxílio-acidente
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclarála, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Analisando-se a insurgência recursal veiculada nos presentes embargos declaratórios, constata-se que o cerne da controvérsia reside na suposta contradição do decisum colegiado quanto à negativa de concessão do auxílio-acidente após a consolidação das lesões decorrentes do infortúnio laboral.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o próprio acórdão, ao reconhecer a existência de laudo pericial atestando "limitação permanente da capacidade laborativa" no punho direito do segurado, incorreu em manifesta contradição ao concluir pela ausência de redução laborativa. Invoca, como substrato jurídico de sua pretensão, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 88 da Turma Nacional de Uniformização, que consagram o entendimento de que mesmo lesões mínimas que impliquem efetiva redução da capacidade laboral justificam a concessão do benefício acidentário.

O julgado colegiado ora impugnado promoveu acurada distinção técnico-temporal quanto à natureza dos benefícios devidos ao segurado, que exercia a função de operador de máquinas industriais, atividade esta que notoriamente demanda plena capacidade funcional dos membros superiores para sua execução segura e eficiente. Durante o período de incapacidade total (fevereiro/2021 a outubro/2022), reconheceu-se a adequação jurídica do auxílio-doença acidentário, em substituição ao auxílio-acidente indevidamente concedido na origem. A partir da consolidação lesiva (16/10/2022), momento em que o segurado passou a apresentar limitação permanente com capacidade laboral residual, seria cabível, em tese, a conversão para o auxílio-acidente.

Procedendo-se à análise pormenorizada do laudo pericial, verificam-se manifestações aparentemente incongruentes do
expert
judicial. Nos quesitos específicos (12, 13 e 16), respondeu "Não é o caso" quando indagado sobre a existência e natureza de eventual incapacidade laboral, sugerindo sua inexistência. Paradoxalmente, na conclusão do mesmo laudo, afirmou categoricamente a ocorrência de incapacidade pretérita e a existência de "limitação permanente da capacidade laborativa" após a consolidação das lesões.

Impende destacar, todavia, elemento conclusivo de extrema relevância para o deslinde da controvérsia: o perito atestou expressamente que "não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes à função habitual" do segurado. Tal constatação técnica revela-se determinante para a aferição do requisito legal específico para a concessão do auxílio-acidente.

Com efeito, para a concessão do auxílio-acidente, consoante exegese do art. 86 da Lei 8.213/1991 e do entendimento consolidado no Tema 416/STJ, não basta a mera constatação de sequela permanente ou limitação funcional abstrata. Exige-se, como requisito essencial, que a lesão consolidada implique efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pelo segurado.

In casu
, a despeito da conclusão pericial sobre a existência de "limitação permanente da capacidade laborativa" decorrente da amputação parcial do punho direito, o expert judicial foi categórico ao afirmar que "não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes à função habitual", estabelecendo, assim, a inexistência do necessário nexo etiológico entre a limitação anatômica e qualquer efetiva redução da capacidade específica para a atividade de operador de Bomba de Concreto, Motorista de Caminhão (CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 2021.089236.6/01 Id. 264052292) habitualmente desempenhada pelo segurado após a consolidação das lesões, pressuposto
sine qua non
para a concessão do benefício vindicado.

Nesse contexto, a pretensão recursal não encontra adequada subsunção à tese jurisprudencial invocada (Tema 416/STJ), diante da comprovação técnica, por laudo pericial conclusivo, da ausência do requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente: efetiva redução da capacidade específica para o labor habitualmente exercido operador de Bomba de Concreto, Motorista de Caminhão (CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho 2021.089236.6/01 Id. 264052292).

Ante o exposto, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
e a consequente manutenção integral do acórdão impugnado, por inexistência de vício decisório a ser sanado por essa via processual excepcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025